Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734146-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO CARLOS DANTAS GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de cancelar os descontos referentes à contribuição militar adicional dos rendimentos do autor, bem como no pagamento das parcelas descontadas a partir da apresentação do pedido administrativo. 2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Aduz que o pedido de condenação de “devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional bem como a obrigação de não o fazer devem ser direcionados à União, única detentora de pertinência subjetiva passiva”. 3. No mérito, alega que a Lei 10.556/02, em seu art. 4o, assentou que o art. 36 da Lei 10.486/02, assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Sustenta a ocorrência de ato jurídico perfeito, porquanto o autor não manifestou sua intenção de renunciar e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelos princípios do equilíbrio financeiro e da solidariedade. 4. Argumenta que durante todo o tempo de contribuição se a parte recorrida tivesse tido filhos, do sexo masculino ou feminino, eles seriam beneficiados pela pensão custeada pelas contribuições dos militares de forma solidária, descabendo a renúncia e a restituição de quantias vertidas. Ressalta que a lei não foi declarada inconstitucional, e deve ser aplicada ao caso concreto. 5. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva e do interesse direto da União. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito. 6. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, diante da natureza tributária da contribuição previdenciária e solidariedade do sistema. Sucessivamente, a reforma da sentença, por se tratar de ato jurídico aperfeiçoado pela renúncia tácita do servidor, que não exerceu seu direito de não mais contribuir ao Regime Próprio de Previdência no prazo da lei. 7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. 8. O artigo 42 da Constituição Federal dispõe que os servidores da PMDF são vinculados ao Distrito Federal, a quem compete arrecadar as contribuições sociais destinadas ao regime previdenciário próprio, conferindo-lhe, assim, a pertinência subjetiva para demanda e para responder pela eventual obrigação de restituir a quantia descontada da remuneração do militar (art. 3-A, Lei 3.765/1960 com alteração dada pela Lei 13.954/2019 cc. art. 24-A, 24-B, 24-C, do Decreto-lei 667/1969, dispositivos incluídos pela Lei 13.954/2019, e art. 36, § 3o, inciso I e II, Lei 10.486/2002). 9. No caso, se a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa ao Distrito Federal, em razão da faculdade prevista na Lei n. 10.486/2002, na qual garante a possibilidade de renúncia ao benefício concedido na Lei n. 3.756/60, cabe a esse figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 10. Do mesmo modo, não há como acolher o pedido sucessivo para reconhecer a prejudicial de prescrição, pois a pretensão do requerente, seja por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente (desconto salarial mensal da contribuição), seja porque o requerente pretende a devolução de parcela descontada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Prejudicial de prescrição arguida pelo réu, rejeitada. 11. A controvérsia incide sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%. 12. A Lei n. 3.756/60 regia acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. 13. A Lei n. 10.486/2002 instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, assegurou aos militares a faculdade de manter o benefício previsto na Lei n. 3.756/60, mediante a “Contribuição Militar Adicional”, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês (parágrafos 3o e 4o do artigo 36). 14. No que se refere ao prazo estabelecido (31/08/2002), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de é impróprio, de forma que o militar pode manifestar sua renúncia a qualquer tempo. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). (Grifo) 15. Assim, ante o caráter facultativo do benefício concedido na legislação anterior, cabível a manifestação de desinteresse da parte requerente com a consequente desobrigação da “Contribuição Militar Adicional”, prevista no inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo descrito no inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001 (31/08/2002). 16. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade da parte autora não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). 17. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 18. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Improvido. 19. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei no 9.099/95). 20. os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O Distrito Federalopôs os presentes embargos de declaração sob a alegação deomissão e contradição quanto ao caráter solidário do sistema previdenciário, e, ainda, para efeitos de prequestionamento.Requer a modificação do julgado. 2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 3. Na hipótese, aparteembargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê nos itens 12 a 16 da ementa: 4. O resultado do julgamento decorre da compreensãodos julgadores acerca do tema. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Constituição Federal, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisasno Acórdão questionado, inexistindoerro, obscuridade,omissão ou contradição. 6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 7. Ademais, “nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE). 8. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 3o, inciso I, art. 5o, caput e inciso XXXVI, art. 37, caput, art. 40, art. 194, parágrafo único e inciso V, art. 195, inciso II e art. 201, todos da Constituição Federal, bem como não aplicação da tese da Súmula Vinculante no 10 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido desobrigou o militar da contribuição para a pensão do adicional de 1,5%. Argumenta que o sistema previdenciário adotado pela Constituição Federal é solidário e distributivo e que o aceite no desconto referido é irrevogável. Afirma que não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Assevera que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o ponto controvertido diz respeito à interpretação das Leis 3.765/1960 e 10.486/2002, esta que alterou o regime aplicado e estabeleceu regra de transição. Desta forma, contata-se que a questão de fundo aqui disposta é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, verifica-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). III – Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito